Tribunal: TJSP
Processo: 1011337-81.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO - TEMA 1076/STJ – REAPRECIAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, INCISO II – ADOÇÃO DE TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL EM REGIME REPETITIVO -

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO - TEMA 1076/STJ – REAPRECIAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, INCISO II – ADOÇÃO DE TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL EM REGIME REPETITIVO - APELAÇÃO PROVIDA.